Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700469-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando-se o disposto no art. 1.010 do CPC, a apelação cível será interposta no juízo de primeira instância, o qual oportunizará à intimação da parte adversa a oferta de contrarrazões. Assim, com amparo no art. 9o do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se fundamentadamente quanto à admissibilidade da peça recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator